Tribunal: TJMT
Processo: 1013376-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013376-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS - CPF: 690.973.131-04 (EMBARGANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 86655455 – pág. 01)
.

O embargante alega omissão no acórdão. Entende que este não se pronunciou sobre relevantes argumentos apresentados em sede de apelação a comprovar a inocorrência de litispendência.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e cassar a sentença singular.

Contrarrazões (Num. 89378480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois que das alegações dos embargos de declaração, a questão que consta do recurso de apelação, foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 85091489 – pág. 01/02):

Ressai dos autos que o apelante ajuizou a primeira ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT (processo nº 25908-94.2016.811.0041/cód. 1136662) em 20//07/2016, conforme consulta ao Site do TJMT.

A presente ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT (processo nº. nº 25908-94.2016.811.0041/ cód. 1136662) foi distribuída à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em 17/05/2018, com as mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido (Num. 69722490 – pág. 13).

O juízo singular observou que
ocorreu a coisa julgada porque o requerente repetiu ação idêntica a uma já sentenciada, ou seja, idêntica a ação nº processo nº

25908-94.2016.811.0041 / cód. 1136662 e o processo nº 1004589-19.2017.8.11.001 que versa sobre as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, já decidida por sentença
(Num. 69727068 – pág. 06), conforme se verifica da análise dos autos (Num. 69722490 – pág. 07 e Num. 69727062 – pág. 06).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Ademais, por amor ao debate, cumpre salientar que o c. STJ já se posicionou no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS).

Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021